Tribunal: TJES
Processo: 5011959-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presente os requisitos autorizadores a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011959-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011959-15.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO
PACIENTE: WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Geral de Justiça ponderou que a inicial não foi instruída com qualquer documentação, pelo que entende que o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido.

No entanto, tratamos aqui de matéria relativa à prisão preventiva do paciente.

As ações penais, em sua maioria, possuem tramitação pelo Sistema EJUD, que possibilita acesso a todos os documentos ali produzidos e pertinentes.

Assim, considerando a modernização que integra a rotina do Judiciário, entendo que o não conhecimento da ação quando toda a documentação e informações necessárias à apreciação estão disponíveis em sistema oficial do Conselho Nacional de Justiça mostra-se incongruente.

Nesses termos, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo na formação da culpa, bem como da nulidade decorrente da invasão ao domicílio do paciente.

Consta dos autos que policiais militares, depois de receberem denúncias, prosseguiram ao local dos fatos, e diante das características que lhes foram passadas, abordaram o paciente Warley, tendo sido com ele apreendido 27 pinos de cocaína e uma quantia de R$3065,30.

Ainda, durante a abordagem do paciente e de sua namorada Agatha, esta informou que havia mais entorpecentes na residência do casal, tendo os policiais se dirigido ao imóvel e lá apreendido 76 pinos de cocaína, 01 pedra grande de cocaína, 02 pedaços de maconha, 01 balança de precisão, material para embalo e 02 aparelhos celulares.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta ao Sistema EJUD constatei que o paciente responde a um termo circunstanciado pela suposta prática do crime de desobediência (Processo nº 0000434-46.2021.8.08.0004).

Nessa toada, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

Em continuidade, sustenta a defesa a nulidade das provas obtidas diante da violação de domicílio do paciente.

Ao analisar as provas trazidas nos autos, verifico que inexistiam motivos para que os policiais adentrassem indevidamente na casa em que o paciente residia com sua namorada Agatha, se não fosse pela afirmação desta de que no local haviam mais drogas.

Ora, considerando terem sido apreendidos diversos entorpecentes com os acusados, durante abordagem na rua, e havendo voluntariedade da corré Agatha na entrega dos demais entorpecentes, inexiste violação de domicílio, em especial por se tratar de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Por fim, afirma a defesa a existência de excesso de prazo na formação da culpa.

Não vejo como acolher o pleito, eis que a ação penal vem recebendo regular tramitação, havendo audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/05/2023.

Pondero que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue, nessa esteira, a melhor jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO "ANJOS DA MORTE". SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se idoneamente fundamentado o decreto constritivo alicerçado na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no cometimento de delitos, diante da contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais.
2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo, contudo, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, além de o feito ser complexo ante a multiplicidade de réus e a associação sofisticada para o cometimento dos delitos, verifica-se que a instrução processual já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52 desta Corte.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.322/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).

Assim, não há se falar em excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.